Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. DESCONTOS DE PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). AUSÊNCIA DE ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ACESSO INDEVIDO DO FRAUDADOR A DADOS DO CONSUMIDOR. DEVER NÃO COMPROVADO DE PROTEÇÃO AO CLIENTE PELA ADOÇÃO FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. MEDIDA IMPOSITIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. INDIFERENÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCASO E DESCONSIDERAÇÃO FRENTE AO DESASSOSSEGO DO AUTOR QUE NOTICIARA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AGENTE FINANCEIRO. DESPREZO QUE FEZ GERAR ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEGUNDO PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo: “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do enunciado n. 479, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais do banco. A imprescindibilidade da demonstração de que atendeu ao dever de adotar ferramentas antifraude, enquanto ao consumidor era exigível cautela mínima, advém do fato de que o fraudador fez uso dos dados realizando contato por telefone por quem demonstrou ter tido indevido acesso a informações constantes de seu banco de dados e onde registradas referências pessoais e a situação de transações realizadas. Falha grave da instituição financeira na adoção e gestão de boas práticas internas de segurança com seu cliente pelo indevido acesso a seus dados e a transações financeiras por ele realizadas.
3. Dever de reparação dos danos causados ao autor previsto no art. 927 do Código Civil. Confirmada a fraude praticada por terceiros e a responsabilidade objetiva do banco quanto aos fatos, impõe-se sua condenação para restituir o autor os valores que foram indevidamente descontados de sua conta bancária.
4. Constatado no caso concreto ter agido a instituição financeira com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego ao autor, vítima de fraude, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 4.1 Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
5. Os honorários advocatícios são fixados em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, cabendo, à luz do art. 85, § 11, do CPC, por força da sucumbência, majorá-los.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.